Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CADASTRO. BANCO CENTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. MATÉRIA A SER MELHOR EXAMINADA PELO JUÍZO. INCIDÊNCIA CÓDIGO CONSUMERISTA. EVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIR A DECISÃO. NÃO COMPROVADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão da ilegitimidade passiva da agravante deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e, estando a relação jurídica estabelecida nos autos protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, os danos causados em virtude da suposta fraude perpetrada contra a agravada evidencia a responsabilidade solidária da agravante, nos termos do art. 14 do CDC, porquanto admite atuar como parte da cadeia de prestação do referido serviço.
2. Não há como reconhecer a tese de anuência da agravada aos termos do contrato firmado, vez que a inexistência da relação jurídica entre a autora e a empresa emissora do cartão de crédito é a tese apresentada na inicial.
3. Não comprovada a dificuldade de cumprir o comando judicial da decisão, deve a agravante retirar do cadastro a constrição e/ou anotação pertinentes ao débito objeto da demanda do nome da agravada no prazo estabelecido pelo juízo.
4. Se o valor fixado a título de multa tornar-se excessivamente oneroso para a parte a quem incumbe cumprir a obrigação, pode o magistrado revê-lo de ofício, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, sem alterar o poder de coerção inerente ao comando judicial.
5. Recurso desprovido.